Tribunal: TJES
Processo: 0020590-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020590-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020590-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face da acusada, julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa.

Apelação criminal interposta pela defesa técnica, visando exclusivamente à readequação da fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sentença reformada parcialmente para aplicar a fração de 1/2, com nova dosimetria penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 1/6 aplicada para redução da pena, com base no tráfico privilegiado, foi adequadamente fundamentada e se deve ser majorada em atenção aos requisitos legais preenchidos pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de motivação idônea para a fixação da fração mínima (1/6) de diminuição de pena afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo nula a decisão que não explicita os elementos concretos que justificam tal escolha.

6. A dosimetria da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas deve observar parâmetros objetivos, como a quantidade e a natureza da droga, a conduta social do agente e eventual envolvimento com a criminalidade organizada.

7. Embora não se trate de quantidade ínfima, a ausência de antecedentes negativos, dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização justificam a fixação da fração de redução em 1/2, como forma de concretizar os princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.

8. Jurisprudência citada no voto: “todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade” (CF, art. 93, IX); entendimento consolidado pelo STF e STJ quanto à necessidade de motivação concreta para a escolha da fração redutora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para readequar a fração de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para 1/2, com consequente nova fixação da pena em 2 anos e 11 meses de reclusão e 210 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: "A fixação da fração mínima de redução da pena com base no tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, sendo inválida quando desprovida de motivação idônea. Atendidos os requisitos legais e ausentes elementos que justifiquem a fração mínima, é admissível sua fixação em patamar superior, observando-se os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 93, IX

Lei nº 11.343/06: art. 33, caput e §4º; art. 40, V

Código Penal: art. 33, §2º, alínea “c”

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ: entendimento consolidado quanto à necessidade de fundamentação concreta para fixação da fração de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública sustenta exclusivamente a necessidade de revisão da fração de redução da pena decorrente do tráfico privilegiado.

Argumenta que, embora o juízo tenha reconhecido a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, não apresentou qualquer fundamentação idônea para justificar a fixação da fração no patamar mínimo (1/6).

Alega que a apelante é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo (2/3).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, atuando em substituição à 9ª Procuradoria de Justiça Especial, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020590-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que a condenou pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 09 de outubro de 2020, a apelante recebeu, via serviço postal, em sua residência, 135 (cento e trinta e cinco) comprimidos de ecstasy, adquiridos junto a fornecedor residente em Uberlândia/MG, ao custo de R$ 1.215,00, com a intenção de revendê-los em evento do tipo “rave”. A ré confessou espontaneamente a prática delitiva.

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública sustenta exclusivamente a necessidade de revisão da fração de redução da pena decorrente do tráfico privilegiado.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de controvérsia recursal.

Sustenta a defesa, em suma, que a fração de 1/6, utilizada para atenuar a pena em razão do tráfico privilegiado, foi arbitrada sem qualquer fundamentação concreta, devendo ser substituída pela fração máxima de 2/3, diante do preenchimento de todos os requisitos legais.

A argumentação defensiva merece acolhimento.

Com efeito, a sentença reconhece expressamente que a ré é primária, possui antecedentes criminais imaculados, não há prova de envolvimento com organização criminosa, tampouco de dedicação a atividades ilícitas habituais.

Apesar disso, ao aplicar a causa de diminuição, limitou-se a registrar, sem motivação específica, que "presente a causa de diminuição da pena referente ao art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, também no importe de 1/6".

Não se apontou qualquer elemento concreto dos autos que justificasse a opção pela fração mínima, o que afronta o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual "todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade".

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que, embora a escolha da fração de redução da pena no tráfico privilegiado esteja submetida à discricionariedade judicial, esta não é absoluta, devendo observar critérios objetivos, como a quantidade e natureza da droga, a conduta social do agente e o grau de envolvimento com a criminalidade.

No caso concreto, a droga apreendida — 135 comprimidos de ecstasy contendo MDA —, entendo que a quantidade não permite a aplicação da fração máxima, assim como não permite a aplicação da fração mínima.

Assim, diante da ausência de fundamentação específica para a fixação da fração mínima, mas levando em consideração que a quantidade de droga apreendida não é ínfima, impõe-se a readequação da fração de diminuição para o patamar máximo de 1/2, como forma de concretizar os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja: em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, aplico a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/2, conduzindo a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão.

Aplico a causa especial de aumento de 1/6 pela incidência do artigo 40, V, fixando a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão e 210 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por ANA KAROLINA DE SOUZA MILANESI para reformar a sentença no que se refere à fração da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-a em 1/2.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.